Tribunal: TJES
Processo: 5004229-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004229-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004229-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO RENOVA em face da decisão 1489915, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos da ação indenizatória nº 0019640-45.2020.8.08.0048, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência postulada por VALTER MANDELLI GAVAZZA, ora Agravado, a fim de que a Agravante promova o pagamento mensal de um salário-mínimo ao Agravado, acrescida de 20% (vinte por cento) para cada dependente seu, conforme previsto no parágrafo único da cláusula 137, do TTAC, e que determinou a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 1489908), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem, notadamente porque o Agravado não preenche os requisitos necessários para ter acesso ao Programa de Indenização Mediada e Auxílio Financeiro Emergencial, não se enquadrando no perfil de “impactado direto” dos efeitos ambientais do rompimento da barragem de Mariana-MG. Ademais, afirma a Agravante não se tratar da hipótese de inversão do ônus probatório.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais (id 1990331).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1712823).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação indenizatória nº 0019640-45.2020.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, o autor comprovou que realizava atividades pesqueiras em local atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão durante o ano de 2014/2015, como mostra o relatório de exercício de atividade pesqueira, emitido pelo Ministério da Pesca e Agricultura, juntado às fls. 120. De fato, o mesmo reside em José de Anchieta, bairro não litorâneo da Serra, via de consequência, não diretamente impactado pela ruptura da barragem. Entretanto, o local de moradia não pode ser usado como critério para exclusão do programa de indenização, eis que o fundamento do pedido não é ter sua residência afetada, mas sua atividade pesqueira comprometida pelo acidente.

É consabido que a pesca é essencialmente itinerante e que pescador vai onde o pescado possa estar, não ficando com o barco em áreas geográficas limitadas e que a lama que se irrompeu com a barragem, desaguou no mar e avançou por diversos pontos do litoral capixaba, inclusive o litoral do Município da Serra, um dos pontos de pesca do autor que, portanto, parece ter sido atingido. Sendo tais elementos suficientes para a demonstração da probabilidade do direito nesta fase inicial da demanda.

Com relação ao perigo da demora, ao menos em relação às parcelas vincendas, o caráter é alimentar, posto que a atividade exercida pelo autor é de subsistência, assim considerada a pesca individual para sustento de sua família, o que traz não só a urgência do pedido e o perigo da demora.

Desta forma,
defiro parcialmente o pedido e concedo a tutela antecipada para que a Fundação Renova ou mesmo as demais demandates, procedam com o pagamento mensal de 01 (um salário mínimo) para o autor
, devendo ser a parcela devida acrescida de 20% para cada dependente, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 137 do TTAC, até decisão ulterior, no prazo de 10 dias sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência no feito de origem.

Extrai-se dos autos que o Agravado, por meio da ação judicial de origem, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que a Agravante fosse compelida a promover o pagamento do auxílio financeiro previsto na cláusula 137 do TTAC (Termo de Transação e Ajuste de Conduta), no valor de um salário-mínimo, por ter sido - segundo alega - diretamente impactado no exercício do seu ofício de pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana-MG.

Acerca da matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003597-58.2021.8.08.0000 (em 02.02.2022), de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que “
a conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência requerida
[...]
é a demonstração de que exercia a atividade de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos naquela localidade como forma de subsistência, a fim de justificar o recebimento de uma pensão mensal a ser arcada pela [Fundação Renova]
”.

Infere-se dos autos que Agravado, por supostamente ter sido impactado pelo rompimento da barragem situada em Mariana-MG, preencheu formulário de ingresso ao programa de auxílio financeiro previsto no TTAC, e, com base em tais informações unilaterais por si prestadas, a Agravante, num primeiro momento, considerou que o Agravado estaria eleito para participar do referido programa de auxílio (id 1489924).

Todavia, antes de concluir o procedimento, a Agravante, analisando as informações unilateralmente prestadas pelo Agravado, concluiu que o postulante não faria jus ao recebimento da indenização, uma vez que exerceria a atividade de pesca em Serra-ES, local que não foi afetado pelo rompimento da Barragem de Fundão (id 1489925).

Com efeito, em sede de cognição sumária, conclui-se pela legalidade da decisão lavrada na via administrativa pela Agravante e que indeferiu o auxílio financeiro postulado pelo Agravado, uma vez que as provas dos autos, até o presente momento, não são suficientes para demonstrar o prejuízo ou o impedimento ao exercício da atividade de pesca, ou que o Agravado exercia a pesca no local afetado pela desastre ambiental.

O Agravado sempre residiu no Município de Serra-ES e, aparentemente, exerce até os dias atuais a atividade pesqueira nesta mesma localidade, recebendo, inclusive, seguro defeso (id 1489934), cujo pressuposto é o exercício exclusivo e ininterrupto da atividade de pesca, o que não foi controvertido pelo Agravado.

Muito embora o exercício da atividade pesqueira seja realmente itinerante, como afirmou o
MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada
, mostrando-se plenamente possível o deslocamento dos pescadores em busca dos melhores locais para o desenvolvimento da atividade, tem-se que o Agravado não instruiu o feito originário com nenhuma prova que demonstrasse que exercia sua pesca na região afetada pelos rejeitos lançados pelo rompimento das barragens de Mariana-MG, o que, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, conforme decidido, em caso simétrico, no bojo do já citado recurso de agravo de instrumento nº 5003597-58.2021.8.08.0000 (em 02.02.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Conforme sustentado pela Agravante, o fato da pesca não estar proibida na faixa litorânea de residência do Agravado é circunstância que exige maiores elementos probatórios capazes de convencer da verossimilhança das alegações autorais, o que, contudo, inexiste.

Nesta contexto, seria imprescindível que o Agravado tivesse demonstrado na demanda originária, ao menos superficialmente, que exercia o labor nos locais diretamente afetados pela lama liberada pelo rompimento das barragens situadas em Mariana-MG, o que, como visto, não foi feito nesta fase da demanda, o que, evidentemente, deverá ser objeto de maiores esclarecimentos na fase instrutória.

Em continuidade, deve ser mantida a decisão vergastada na parte que deferiu a inversão do ônus da prova.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem entendido pela possibilidade de inversão do ônus probatório, ainda que em demanda de natureza pessoal, quando a causa de pedir estiver fundada em dano ambiental, como na hipótese vertente, inclusive à luz do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
), considerando a notória hipossuficiência técnica e econômica dos supostos lesados frente aquele que é apontado como causador do dano.

Neste sentido ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

4. Recurso parcialmente provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para afastar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo,
relativamente ao pagamento de auxílio financeiro ao Agravado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004229-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: VALTER MANDELLI GAVAZZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO FINANCEIRO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Admite-se a aplicação do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, qualificando como consumidores por equiparação aqueles que suportaram danos decorrentes da ruptura da barragem de rejeito de minério.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDAÇÃO RENOVA e Agravado VALTER MANDELLI GAVAZZA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.